Tribunal: STF
Processo: AI 403026
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE
CONSTAR O TRASLADO DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 288-STF. SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DO MANDATO ORIGINÁRIO.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação do
instrumento. Súmula 288-STF.
II. - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o
substabelecimento não tem vida própria, sendo necessária a
apresentação do mandato originário outorgado ao advogado
substabelecente.
III. - Agravo não provido.